Tribunal: TJMT
Processo: 1007031-02.2018.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007031-02.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VAGNER DOS SANTOS - CPF: 906.068.411-72 (RECORRENTE), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), LUIZ VIEIRA DA COSTA - CPF: 140.256.989-00 (RECORRIDO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007031-02.2018.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

VAGNER DOS SANTOS

Recorrido(s):

LUIZ VIEIRA DA COSTA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2022 a 19/05/2022

Ordem: 62

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA E VENDA DE TERRENO RURAL – LOTEAMENTO COM INFRAESTRUTURA DIVERGENTE E INFERIOR À ANUNCIADA E PROMETIDA – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO ABALO MORAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
– MARCO INICIAL DO CÔMPUTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADO DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO -
SENTENÇA ALTERADA APENAS EM RELAÇÃO AO INÍCIO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma de sentença em ação de rescisão do contrato de compra e venda do imóvel rural denominado “
Chácara Lazer Ilha dos Pássaros
”, que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou a restituição da quantia de R$
14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais)
, em razão da divergência entre aquilo que fora prometido e o efetivamente entregue aos adquirentes, bem como condenou o demandado ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

O recorrente requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, posto que a referida quantia não se mostra razoável e proporcional aos infortúnios sofridos e decorrentes da rescisão contratual.

3.

Fora decretada a revelia da parte recorrida na sentença de id 161271881, razão pela qual não houve a apresentação de contrarrazões.

4.

Destaca-se que o simples inadimplemento
contratual
não gera
dano moral
, de modo que
compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido, porquanto não se está diante de dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
, de acordo com os precedentes do e. STJ sobre o tema.

5.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade, consoante previsão do art. 5º, X, da Constituição Federal.

6.

No caso destes autos, contudo,
embora o recorrente defenda que vivenciou infortúnios desmedidos com a rescisão contratual em discussão, tendo, inclusive, promovido diversas
tentativas de solução extrajudicial e amigável da questão, nada traz aos autos a fim de comprovar tais alegações.

7.

Não há nos autos nenhum documento que ateste que, realmente, moveu-se no sentido de solucionar o imbróglio, o que poderia, a princípio, atrair o cabimento excepcional da indenização por danos morais pretendida.

8.

Desse modo, não vislumbro azo à aplicação da teoria do desvio produtivo à presente hipótese, já que o recorrente não comprova que despendeu tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa, nem demonstra que
tenha sofrido qualquer lesão à personalidade, máxime a parte substancial da renda, quitada, com as devidas correções e atualizações de valores, na condição de danos materiais (restituição).

9.

A propósito, essa e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em casos análogos, a exemplo dos recursos de n.
1049432-53.2021.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 24/04/2023; N.U 1041913-27.2021.8.11.0001, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 24/04/2023; N.U 1019324-75.2020.8.11.0001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 01/12/2022.

10.

Contudo, como a sentença rebatida reconheceu o cabimento de indenização por danos morais e somente a parte autora interpôs recurso, aplica-se ao presente caso o princípio da vedação da
reformatio in pejus
, que proíbe a modificação do julgado para piorar a situação da parte recorrente.

11.

Por fim, registre-se que a jurisprudência do e. STJ é assente no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
(Vide:
AgInt no AREsp n. 2.083.067/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022).

12.

Assim, altero, de ofício, o marco inicial da correção monetária sobre as parcelas a serem restituídas ao recorrente, cujo índice deve incidir a partir de cada desembolso, e não apenas do primeiro pagamento como restou consignado em sentença.

13.

Sentença alterada apenas para adequar o termo inicial da atualização monetária das parcelas pagas a serem restituídas.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução ante a presença na espécie do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023